Tribunal: TJDFT
Processo: 0720448-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720448-78.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: REGINA COELI COURI BARBOSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO À agravante para comprovar a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o), juntando recibos de despesas extraordinárias que afetem a subsistência própria ou da família, cópia da declaração de IR dos três anos anteriores, extrato bancário atualizado dos último cinco meses, contracheque e outros que entenda necessários, sob pena de indeferimento do seu pedido de gratuidade. (prazo 5 dias). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de agosto de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator